Tribunal: TJES
Processo: 5002415-23.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002415-23.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IAN DA ROCHA GONCALVES
RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. CONVENÇÃO DE MONTREAL. TEMA 210 DO STF. PRESCRIÇÃO BIENAL DOS DANOS MATERIAIS RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO CONTEÚDO DA BAGAGEM E DO ALEGADO FURTO. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que reconheceu a prescrição bienal do pedido de danos materiais, nos termos da Convenção de Montreal, e julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. O Recorrente pleiteia a inaplicabilidade da Convenção de Montreal em relação a prescrição dos danos materiais, considerando se tratar de hipótese de furto de conteúdo da bagagem. Requer, ainda, a majoração do valor da indenização, sob o argumento de que o montante fixado seria irrisório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se subsiste a prescrição bienal reconhecida em sentença quanto ao pedido de danos materiais, à luz da Convenção de Montreal e da prova produzida nos autos e (ii) analisar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais, diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em se tratando de transporte aéreo internacional, incide a Convenção de Montreal, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 210 da repercussão geral.

5. Correta a sentença ao reconhecer a prescrição bienal do pedido de danos materiais, nos termos do artigo 35 da Convenção de Montreal, não apenas em razão do decurso do prazo, mas também porque não houve comprovação mínima de que os itens alegadamente furtados estivessem no interior da bagagem despachada.

6. A parte autora não apresentou prova do conteúdo da bagagem nem realizou declaração especial de valor, circunstância que afasta o dever de ressarcimento material e reforça a manutenção da extinção do pedido com resolução do mérito.

7. Quanto aos danos morais, o extravio da bagagem em voo internacional, com devolução somente após seis dias, ao final da estadia, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização, por ultrapassar o mero aborrecimento.

8. O valor fixado a título de danos morais é adequado e proporcional ao caso concreto.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. Nos contratos de transporte aéreo internacional, o pedido de indenização por danos materiais submete-se ao prazo prescricional bienal previsto no artigo 35 da Convenção de Montreal. 2. A ausência de prova mínima do conteúdo da bagagem e da declaração especial de valor afasta o dever de ressarcimento material. 3. O extravio de bagagem em voo internacional configura dano moral
in re ipsa. 4.
O valor arbitrado em sentença é adequado e proporcional, não sendo caso de majoração
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002415-23.2025.8.08.0024

RECORRENTE: IAN DA ROCHA GONCALVES

RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A

JUIZ SENTENCIANTE: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. CONVENÇÃO DE MONTREAL. TEMA 210 DO STF. PRESCRIÇÃO BIENAL DOS DANOS MATERIAIS RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO CONTEÚDO DA BAGAGEM E DO ALEGADO FURTO. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que reconheceu a prescrição bienal do pedido de danos materiais, nos termos da Convenção de Montreal, e julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. O Recorrente pleiteia a inaplicabilidade da Convenção de Montreal em relação a prescrição dos danos materiais, considerando se tratar de hipótese de furto de conteúdo da bagagem. Requer, ainda, a majoração do valor da indenização, sob o argumento de que o montante fixado seria irrisório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se subsiste a prescrição bienal reconhecida em sentença quanto ao pedido de danos materiais, à luz da Convenção de Montreal e da prova produzida nos autos e (ii) analisar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais, diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em se tratando de transporte aéreo internacional, incide a Convenção de Montreal, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 210 da repercussão geral.

5. Correta a sentença ao reconhecer a prescrição bienal do pedido de danos materiais, nos termos do artigo 35 da Convenção de Montreal, não apenas em razão do decurso do prazo, mas também porque não houve comprovação mínima de que os itens alegadamente furtados estivessem no interior da bagagem despachada.

6. A parte autora não apresentou prova do conteúdo da bagagem nem realizou declaração especial de valor, circunstância que afasta o dever de ressarcimento material e reforça a manutenção da extinção do pedido com resolução do mérito.

7. Quanto aos danos morais, o extravio da bagagem em voo internacional, com devolução somente após seis dias, ao final da estadia, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização, por ultrapassar o mero aborrecimento.

8. O valor fixado a título de danos morais é adequado e proporcional ao caso concreto.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. Nos contratos de transporte aéreo internacional, o pedido de indenização por danos materiais submete-se ao prazo prescricional bienal previsto no artigo 35 da Convenção de Montreal. 2. A ausência de prova mínima do conteúdo da bagagem e da declaração especial de valor afasta o dever de ressarcimento material. 3. O extravio de bagagem em voo internacional configura dano moral
in re ipsa. 4.
O valor arbitrado em sentença é adequado e proporcional, não sendo caso de majoração.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
IAN DA ROCHA GONCALVES
em face de
LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Narra o autor que contratou serviços de transporte aéreo internacional com destino final à cidade de Cape Town, ocasião em que, durante o trecho operado pela ré, sua bagagem foi extraviada. Afirma que a mala somente foi devolvida seis dias depois, já no final da estadia, danificada e com ausência de itens pessoais, como notebook e tênis.

Sustenta que realizou registros e diversas tentativas de solução administrativa, contudo, a companhia aérea apresentou proposta de ressarcimento considerada insuficiente. Diante disso, requereu a condenação da ré ao pagamento de R$ 5.245,63 a título de danos materiais e indenização por danos morais.

A sentença (ID 16717563) reconheceu a prescrição bienal do pedido de danos materiais, nos termos do artigo 35 da Convenção de Montreal, extinguindo-o com resolução do mérito, e julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Inconformado, o autor interpôs recurso inominado (ID 16717565), alegando a inexistência de prescrição quanto aos danos materiais, sob o argumento de que houve furto de itens da bagagem, bem como requerendo a majoração da indenização por danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 16717568), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seus efeitos devolutivos, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de manutenção da sentença.

A controvérsia decorre de contrato de transporte aéreo internacional, hipótese em que incidem as normas da Convenção de Montreal, ratificada pelo Brasil e reconhecida como prevalente pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 636.331 e do Recurso Especial com Agravo nº 766.618, sob o rito da repercussão geral (Tema 210), em observância ao disposto no artigo 178 da Constituição Federal.

No que se refere aos danos materiais, dispõe o artigo 35 da Convenção de Montreal que o direito à indenização extingue-se se a ação não for proposta no prazo de dois anos, contados da data de chegada ao destino ou daquela em que a aeronave deveria ter chegado.

No caso em exame, o extravio da bagagem ocorreu em 25 de janeiro de 2020, enquanto a demanda somente foi ajuizada em 23 de janeiro de 2025, quando já escoado o prazo prescricional bienal.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a prescrição do pedido de indenização por danos materiais, extinguindo-o com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se, ainda, que mesmo sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, não há nos autos prova mínima de que os itens alegadamente furtados — notebook e tênis — efetivamente se encontravam no interior da bagagem despachada. Inclusive, há fortes recomendações das companhias aéreas no sentido de que notebooks não sejam despachados, devendo ser transportados em bagagem de mão.

Assim, bens de elevado valor poderiam ter sido transportados na bagagem de mão ou, no mínimo, declarados previamente à companhia aérea, mediante declaração especial de valor, conforme faculta o artigo 34 da Portaria nº 676/2000 da ANAC, o que não ocorreu no caso concreto.

A inversão do ônus da prova, embora admissível nas relações de consumo, não exime o consumidor do dever de demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito, inexistente na hipótese. Ausente prova do dano material alegado, inexiste dever de ressarcimento.

No tocante aos danos morais, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de pretensão fundada em falha na prestação do serviço. Considerando que o fato ocorreu em 25 de janeiro de 2020 e a ação foi ajuizada em 23 de janeiro de 2025, não há falar em prescrição.

O extravio de bagagem em voo internacional, com devolução somente após seis dias, já ao final da estadia, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável. A privação do passageiro de seus pertences pessoais em país estrangeiro, aliada às dificuldades de comunicação e à necessidade de intermediação de terceiros para contato com a companhia aérea, evidencia a gravidade da falha na prestação do serviço.

No que se refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral – R$ 5.000,00 – não se mostra desproporcional, nem exorbitante ou irrisório, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser preservado, nos termos do Enunciado 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

Diante disso, entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no Enunciado 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)